Tribunal: TCU
Processo: 000.345/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do cumprimento da determinação proferida pelo 1.6 do Acórdão 7395/2020-TCU  1a Câmara, TC 003.802/2019-1, por meio do qual determinou à Funasa que apurasse a materialidade e os responsáveis pelas multas aplicadas a essa Fundação pela Justiça Federal da Paraíba em razão do descumprimento de decisões judiciais.

Inteiro teor:
Acórdão 3407/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a determinação contida no subitem 1.6 do Acórdão 7395/2020-TCU-Primeira Câmara , bem como em fazer as seguintes determinações e ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.345/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência deste acórdão, acompanhado de cópia dos pareceres que o fundamentam, à Fundação Nacional de Saúde; 1.6.2. autorizar a AudSaúde a proceder o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 003.802/2019-1 , conforme previsto no art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009, após as comunicações processuais devidas e demais providências.